Tribunal: TJDFT
Processo: 0704765-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. DISCUSSÃO. CULPA PELA QUEBRA DO AJUSTE. DETERMINAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DO BEM. FINALIDADE. GARANTIR O RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO.
1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito, na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo, devendo ser observada, em regra, a reversibilidade da decisão (art. 300, § 3o do CPC).
2. A controvérsia sobre eventual culpa pelo desfazimento do negócio depende de dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Todavia, em sede de tutela de urgência, é possível determinar a indisponibilidade de imóvel objeto da demanda, a fim de garantir o resultado útil do processo. Assim, nenhuma das partes poderá colocar o imóvel novamente à venda até que haja uma resolução definitiva quanto ao negócio jurídico celebrado.
3. Recurso conhecido e não provido.